Tribunal: TJPA
Processo: 0010455-46.2018.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-18

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO. LATROCÃNIO. ABSOLVIÃÃO. DESCLASSIFICAÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA. INVIABILIDADE. PARTICIPAÃÃO ATIVA NOS CRIMES. MODIFICAÃÃO DA PENA. CONFIGURADA. VALORAÃÃO EQUIVOCADA DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS, ART. 59, DO CP. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.

Inteiro teor:
Acórdão: _________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de MARABÁ/PA

Processo nº
0010455-46.2018.8.14.0028

Apelantes:

ALCIMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA,

CARLOS FELIPE SOBRINHO PAZ,

FELIPE DE SOUSA LIMA e

JARDEL ALVES BARBOSA

Apelada:
Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

ROUBO QUALIFICADO. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO ATIVA NOS CRIMES. MODIFICAÇÃO DA PENA. CONFIGURADA. VALORAÇÃO EQUIVOCADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, ART. 59, DO CP. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Sessão Ordinária por Vídeo Conferência do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos do apelante Alcimar Ribeiro de Oliveira e Carlos Felipe Sobrinho Paz, tudo em consonância com o parecer ministerial e em relação ao recorrente Jardel Alves Barbosa dou parcial provimento, apenas para redimensionar a pena para o mínimo legal, passando para 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2o, II, §2°-A, I, c/c art. 157, §3°, II, na forma do art. 70. caput, todos do CPB (roubo qualificado praticado em uso de arma de fogo e concurso de pessoas combinado com latrocínio, praticados em concurso formal), nos termos no voto da relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de Recursos de Apelação interpostos por ALCIMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA, CARLOS FELIPE SOBRINHO PAZ, FELIPE DE SOUSA LIMA e JARDEL ALVES BARBOSA, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra sentença que julgou procedente a denúncia, condenando os acusados Alcimar Ribeiro de Oliveira e Jardel Alves Barbosa à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 184 (cento e oitenta e quatro) dias- multa, e os acusados Carlos Felipe Sobrinho Paz e Felipe de Sousa Lima à pena da 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 133 (cento trinta e três) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2o, II, §2°- A, I, c/c art. 157, §3°, II, na forma do art. 70. caput, todos do CPB.

Narra a inicial, em síntese, que no dia 23.05.2018, por volta das 12h40min, na Rua Espírito Santo, n° 155, bairro Laranjeiras, Marabá, os denunciados CARLOS FELIPE SOBRINHO PAZ, vulgo ¿Felipinho¿, e FELIPE DE SOUSA LIMA, vulgo ¿Topa Tudo¿, em concurso de agentes, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, ceifaram a vida da vítima JOÃO BATISTA OLIVEIRA PINTO e tentaram contra a vida da vítima SABRINA OLIVEIRA PINTO VIDA, após adentrar na residência das mesmas com intuito de subtrair dinheiro e ouro.

Descreve a denúncia que no dia e horário acima mencionados, os acusados CARLOS FELIPE SOBRINHO PAZ e FELIPE DE SOUSA LIMA bateram à porta da residência das vítimas, tendo sido atendido pela ofendida SABRINA OLIVEIRA PINTO VIDA, momento em que um deles se identificou como ¿KABAL¿, sócio do esposo da vítima. Prossegue a denúncia afirmando que a vítima SABRINA OLIVEIRA PINTO VIDA abriu a porta e, ao perceber que não se tratava de ¿KABAL¿, tentou fechá-la novamente, porém foi impedida por um dos acusados, que empurrou a porta e a jogou no chão, causando-lhe arranhões, tendo adentrado no imóvel em seguida.

Aduz a exordial que após entrarem na casa, os denunciados subtraíram 01 (um) cordão da vítima SABRINA, no entanto, esta travou luta corporal, sem saber que os acusados estavam portando uma arma de fogo, ocasião em que o ofendido JOÃO BATISTA OLIVEIRA PINTO, ao perceber que sua filha sofria risco, tentou defendê-la, porém, ao se aproximar, foi atingido por 02 (dois) disparos de arma de fogo executados pelo réu CARLOS FELIPE SOBRINHO PAZ, os quais resultaram em seu óbito.

Narra a denúncia que um transeunte, ao perceber a movimentação suspeita na residência, tentou ver o que estava acontecendo, momento em que os acusados CARLOS FELIPE SOBRINHO PAZ e FELIPE DE SOUSA LIMA empreenderam fuga e adentraram no interior de um veículo CHEVROLET/CLASSIC, cor preta, placa NDU-5867, o qual estava sendo conduzido pelo acusado ALCIMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA, que prestou apoio técnico- intelectual durante a ação criminosa.

Destaca a peça inaugural que através da investigação feita pela autoridade policial, ficou demonstrada a participação do denunciado ALCIMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA na ação delituosa, considerando que apresentou contradições durante seu depoimento na fase policial, aliado às imagens da câmera de segurança do local dos fatos, a qual registrou o veículo CHEVROLET/CLASSIC, de cor preta, placa NDU-5867, pertencente ao mesmo, dando apoio à fuga dos outros dois réus.

A denúncia frisa, ainda, que no momento da fuga dos acusados, uma testemunha que estava passando em frente ao local em um veículo CHEVORLET/ÔNIX, anotou a placa do veículo utilizado pelos dois denunciados, tendo sido o meio pelo qual a autoridade policial chegou ao nome do acusado ALCIMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA.

Prossegue a exordial narrando que a autoridade policial recebeu um ¿disque-denúncia¿ informando que os autores dos delitos contra as vítimas SABRINA OLIVEIRA PINTO VIDA e JOÃO BATISTA OLIVEIRA PINTO eram o nacional conhecido por ¿Felipinho¿, juntamente com o acusado ALCIMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA, vulgo ¿Cowboy", e que ambos estariam na cidade de Parauapebas.

Afirma a inicial acusatória que o acusado CARLOS FELIPE SOBRINHO PAZ, vulgo ¿Felipinho¿, foi reconhecido pela vítima SABRINA OLIVEIRA, na esfera policial, como um dos indivíduos que adentrou na residência e que foi o autor dos disparos de arma de fogo que resultaram no óbito de JOÃO BATISTA OLIVEIRA PINTO e que o denunciado FELIPE DE SOUSA LIMA, vulgo ¿Topa Tudo¿, foi identificado pelas imagens da câmera de segurança trajando uma camisa do time do Flamengo de n° 10, sendo apurado que o quarto denunciado, JARDEL ALVES DA SILVA, foi o autor intelectual do delito, responsável por repassar as informações da situação financeira das vítimas e descrever os objetos de valores que teriam no imóvel.

Finaliza a denúncia asseverando que, perante a autoridade policial, o acusado ALCIMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA negou a prática delitiva, declarando que no dia dos fatos saiu de Parauapebas-PA de motocicleta com destino a Marabá-PA para passar o dia com a ¿namorada¿, enquanto sua esposa permaneceu naquela cidade com o veículo CHEVROLET/CLASSIC, de cor preta, placa NDU-5867 e que este mesmo veículo foi objeto de furto naquele dia.

Por fim, relata a exordial que o denunciado JARDEL ALVES BARBOSA negou a autoria delitiva, ao passo que o réu CARLOS FELIPE SOBRINHO PAZ confessou ter praticado o crime, afirmando que conhece ALCIMAR e que este estava conduzindo o veículo CHEVROLET/CLASSIC no dia dos fatos, sendo que ambos estavam na companhia do outro comparsa, FELIPE DE SOUSA LIMA, afirmando, ainda, que o terceiro elemento envolvido no crime era o acusado JARDEL ALVES BARBOSA, vulgo "Jardel do Lava Jato", responsável por passar informações de que havia ouro na residência das vítimas.

Foram denunciados e condenados pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2o, II, §2°- A, I, c/c art. 157, §3°, II, na forma do art. 70. caput, todos do CPB.

As defesas recorreram da sentença, pugnando em suas razões:

a) No Recurso de ALCIMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA - a defesa requer:

l. A absolvição baseada na insuficiência de provas para a condenação, em atenção ao princípio in dubio pro reo.

b) No Recurso de CARLOS FELIPE SOBRINHO PAZ e FELIPE DE SOUSA LIMA - a defesa requer:

l. A desclassificação do crime de latrocínio para o crime de homicídio em relação à vítima João Batista Oliveira Pinto;

2. Em relação à vítima Sabrina de Oliveira Pinto Vida pugna pela desclassificação do crime de roubo para a contravenção penal de vias de fato;
c) No Recurso de JARDEL ALVES BARBOSA - a defesa requer:

l. A absolvição baseada na insuficiência de provas para a condenação, em atenção ao princípio in dubio pro reo;

2. Subsidiariamente, desclassificação do crime de latrocínio para roubo simples e reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1°, do CP (participação de menor importância), devendo a pena ser diminuída na fração de 1/3 (um terço); c.3. Alternativamente, caso seja mantida a condenação por latrocínio, que a pena-base seja fixada no patamar mínimo legalmente previsto, devendo ser reconhecida ainda a participação de menor importância, com a diminuição da pena na fração de 1/3 (um terço).

Em contrarrazões, às fls. 228 a 251 e 264 a 293, o Ministério Público de 1º grau rechaçou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento dos apelos para que seja mantida incólume a sentença impugnada. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço dos apelos e passo a analisá-los.

O pleito absolutório dos apelantes Alcimar Ribeiro de Oliveira e Jardel Alves Barbosa, não merecem prosperar, poia há nos autos provas de materialidade e autoria dos cometimentos dos crimes de roubo qualificado e latrocínio.

Como muito bem asseverou a Procuradoria de Justiça em seu bem lançado parecer (fls. 298/302),
verbis:

¿No caso concreto, diferentemente do que alegam os Apelantes, a materialidade e a autoria dos crimes de latrocínio e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes ficaram amplamente comprovadas nos autos, tanto pela palavra da vítima Sabrina Oliveira Pinto Vida quanto pelos testemunhos dos policiais civis Ivan Pinto da Silva (DPC), Ariadne Lima Couto (papiloscopista) e Paulo Henrique Gomes de Carvalho (IPC).

Neste sentido, conforme ressaltado pelo Ministério Público de 1º grau, ao ser ouvida em juízo, a vítima Sabrina Oliveira esclareceu que estava em sua residência, na companhia do seu pai, a vítima fatal João Batista Oliveira Pinto, quando ouviu bater à porta o acusado Carlos Felipe Sobrinho Paz, frisando que ele se apresentou com o nome de ¿Kabal¿ e estaria ali à procura do esposo de Sabrina, de prenome Haylby, do qual supostamente era sócio. Diante disso, ao perceber o silêncio na parte externa da residência, a vítima tentou olhar se Carlos Felipe ainda estava no local. Neste momento, a ofendida começou a abrir o portão, instante em que foi surpreendida com a ação do réu, que a empurrou e conseguiu ingressar no imóvel, com uma arma de fogo em punho, seguidamente puxando a pulseira e o cordão que ela utilizava.

Neste momento, o pai da citada vítima, Sr. João Batista Oliveira Pinto ouviu a movimentação e foi observar do que se tratava, momento em que presenciou sua filha em luta corporal com o acusado e ao tentar defendê-la acabou sendo alvejado com dois tiros. Em seguida, Carlos Felipe fugiu do local na companhia de Felipe de Sousa Lima e Alcimar Ribeiro de Oliveira, que estavam às proximidades da residência em um veículo automotor de cor preta, aguardando Carlos Felipe concretizar a ação delitiva.

Por sua vez, quanto à participação de Jardel Alves Barbosa, testemunha Ivan Pinto da Silva (DPC) informou que no decorrer das investigações comprovou-se que Jardel repassou as informações aos demais acusados sobre a residência das vítimas e do patrimônio em dinheiro e ouro que supostamente haveria no local, uma vez que os réus Carlos Felipe, Alcimar Monteiro e Felipe de Sousa residiam no município de Parauapebas/PA. Neste mesmo sentido, foram as declarações da papiloscopista da polícia civil Ariadne Lima Couto e do investigador de polícia civil Paulo Henrique Gomes de Carvalho.¿

Vale destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

Supremo Tribunal Federal, sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no
processo
penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as
demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

O magistrado sentenciante não teve dúvidas sobre a configuração do crime pelos apelantes relatando que,
verbis:

¿Assim, não existem motivos para desprestigiar as declarações dos policiais, as quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Demonstram sintonia e coerência e encontram respaldo nas demais provas dos autos. É pacífico o entendimento jurisprudencial sobre a validade e eficácia do depoimento de policiais, devendo ser tido por verdadeiro até prova em contrário.

Frise-se que foram encontradas contradições nos depoimentos dos acusados CARLO FELIPE SOBRINHO PAZ e FELIPE SOUSA LIMA, pois o primeiro disse que ambos teria vindo para Marabá dias antes do crime a fim de conhecerem a residência das vítimas, passo que FELIPE asseverou que somente estiveram no local na data dos fatos, ocasião em que supostamente foram levados pelo indivíduo identificado por eles como ¿Alex¿.

As versões apresentadas pelos acusados CARLOS FELIPE SOBRINHO PAZ, FELIPE SOUSA LIMA e JARDEL ALVES BARBOSA no momento de seus interrogatórios judiciais encontram-se desamparadas diante das demais provas existentes nos autos, mostrando-se isolada nos autos. Portanto, não merecem ser acolhidas.

Para complementar a prova produzida na fase judicial, existem elementos produzidos na fase inquisitorial que servem para embasar o decreto condenatório, sendo estes analisados em conjunto com a prova judicial.

Ouvido na fase inquisitorial, o acusado ALCIMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA declarou que veio para Marabá de motocicleta no dia 23.05.2018, pela manhã, sendo que seu veículo Corsa Classic, placa NDU 5867, ficou estacionado ao lado de sua residência, na cidade de Parauapebas. Afirmou que o carro foi furtado e que a pessoa que o fez pegou a chave que ficava dentro do guarda roupa (fls. 29/30 do IPL). No entanto, a informante EDINA DOS SANTOS OLIVEIRA, companheira de ALCIMAR, declarou perante a autoridade policial que a chave do automóvel estava dentro do armário da cozinha e que o carro ficava estacionado em frente à casa, o que foi confirmado em juízo.

Ressalte-se, ainda, que foi apurado através de imagens de câmeras de segurança às proximidades da residência de ALCIMAR que o veículo acima descrito saiu de Parauapebas no dia dos fatos no período da manhã, em direção à Marabá, ao contrário do que foi declarado pelo réu em sede inquisitorial, bem como há registro do automóvel nas circunvizinhanças da casa das vítimas, momentos antes e depois da ação delituosa, conforme se depreende dos relatórios de missão de fls. 50/57 e 65/76 do IPL (apenso I).

A participação do acusado JARDEL no crime é revelada pelo acusado CARLOS FELIPE a quando do seu interrogatório policial. É certo que, em juízo, o mencionado acusado alterou a sua versão. Tal assertiva, contudo, não se presta para desqualificar a versão por ele próprio apresentada na presença da autoridade policial, pois, naquela oportunidade, declarou que o JARDEL do LAVA-JATO fora a pessoa que havia declarado haver ouro na casa do Ayube.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que não há nada nos autos a indicar que os policiais envolvidos na investigação, notadamente o Delegado de Polícia, fossem inimigos ou desafetos dos réus, ou que quisessem de qualquer forma os incriminar. A defesa também nada trouxe aos autos que demonstrasse qualquer coação por parte dos policiais.

Tem-se, portanto, que as declarações do corréu CARLOS FELIPE, perante a autoridade policial, foram espontâneas, e, por estarem em consonância com o acervo probatório carreado aos autos, em especial o depoimento das demais testemunhas, devem ser tomadas como relevantes.

Neste ponto, cabe registrar que, embora os depoimentos realizados durante a fase policial, por si sós, não ofereçam força probatória suficiente para embasar decreto condenatório, não merecem ser totalmente desprezados, devendo, in casu, servir como elementos corroboradores das versões sustentadas em juízo, conferindo-lhes ainda mais credibilidade.

Logo, plenamente válida a utilização da prova inquisitorial, consistente no depoimento de um dos envolvidos na prática criminosa, notadamente porque vai ao encontro do restante do material probatório colhido na fase judicial.

No que se refere aos acusados ALCIMAR e JARDEL, diante do contexto fático apresentado, fica evidente que os mesmos contribuíram de forma efetiva e relevante para o êxito do roubo, considerando que ALCIMAR, vulgo ¿Cowboy¿, dirigiu o carro Corsa Classic, cor preta, utilizado pelos réus durante a ação delituosa, deslocando-os da cidade de Parauapebas para o município de Marabá e servindo como meio de fuga, ao passo que foi o acusado JARDEL quem forneceu as informações relativas à existência de dinheiro e ouro na casa das vítimas, o que motivou a execução dos delitos.

Evidente também a união de esforços para a obtenção do resultado almejado e a pretensão de todos em beneficiar-se com o produto do roubo, o que coloca os réus na condição de coautores do delito. Como restou detalhado nos autos, as declarações prestadas pelos policiais civis responsáveis pelas investigações acerca dos crimes em apuração descrevem como se deu a execução da ação criminosa e as condutas de cada um dos acusados.¿

Diante de provas de materialidade e autoria, não há como prosperar a tese absolutória por insuficiência de provas.

O pleito de desclassificação do crime de latrocínio para homicídio em relação à vítima João Batista Oliveira e para contravenção de vias de fato em relação à vítima Sabrina de Oliveira pleiteados por Carlos Felipe e Felipe de Souza e a desclassificação de latrocínio para crime de roubo para Jardel Alves Barbosa não merecem prosperar.

Ficou nítido nos depoimentos descritos que o intuído dos apelantes eram roubar os pertences das vítimas, tanto que já chegaram se passando por outra pessoa para adentrar no imóvel e com arma em punho e mediante grave ameaça já roubaram os pertences da vítima que sobreviveu além, de efetuarem disparo com arma de fogo ceifando a vida da outra para finalizar a pratica do objetivo inicial, o assalto.

Não há como desclassificar o crime para vias de fato, observo que além de empurrar a porta, subtrair os bens ainda travaram luta corporal, caracterizando a violência e lesões, o que impossibilita a caracterização da contravenção.

Analisando os depoimentos já transcritos e a fundamentação do Custos Legis, não vejo como prosperar as teses desclassificatórias, como muito bem explanou a Procuradoria de Justiça,
verbis:

¿Como demonstrado no tópico anterior, o depoimento da vítima Sabrina de Oliveira Pinto Vida foi bastante claro ao descrever a dinâmica do ocorrido, pontuando que logo após Carlos Felipe adentrar no imóvel com uma arma de fogo em punho, ele puxou o cordão e a pulseira que ela utilizava. Por sua vez, ao ouvir o barulho decorrente dessa movimentação, o pai da referida vítima (João Batista) foi averiguar o que estava acontecendo e presenciou sua filha sendo roubada pelo acusado, momento em que tentou defendê-la e por isso foi alvejado com dois disparos de arma de fogo que ocasionaram sua morte.

Assim, resta claro que o réu Carlos Felipe atirou contra a vítima fatal do evento, no intuito de garantir a subtração do bem móvel que havia retirado da posse de Sabrina. Ressalta-se ainda, que após ouvir os disparos, o acusado Felipe de Sousa Lima entrou no imóvel para verificar o que tinha acontecido e ao perceber que seu comparsa havia atirado em João Batista alertou Carlos para que fugissem do local.

Ou seja, houve a violação do patrimônio de uma das vítimas e o resultado morte em relação a outra no mesmo contexto fático em que o acusado praticou o primeiro delito (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas).

Sendo assim, mostra-se completamente infundado o pleito de desclassificação do crime de latrocínio para os crimes de homicídio ou ainda para a contravenção penal relativa a vias de fato, precipuamente em virtude de todas as elementares dos crimes de roubo (subtração de bem móvel mediante violência e grave ameaça) e latrocínio (roubo seguido de morte) restarem caracterizadas no episódio em análise¿

O magistrado sentenciante, também foi firme em condenar os apelantes pela prática do latrocínio, como passo a transcrever,
verbis:

¿Segundo as declarações dos acusados CARLOS FELIPE e FELIPE, os disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima João Batista Oliveira Pinto foram efetuados pelo acusado CARLOS FELIPE.

Ficou demonstrado nos autos que o acusado JARDEL repassou as informações de que havia dinheiro e ouro na residência das vítimas aos demais acusados, sendo que ALCIMAR planejou a execução da ação delituosa, assim como o modus operandi, na companhia de CARLOS FELIPE e FELIPE, de maneira que houve o assentimento das condutas praticadas naquele dia por todos os envolvidos, inclusive quanto ao delito de latrocínio.

Embora haja provas de que os réus agiram inicialmente com o ânimo de subtrair os pertences das pessoas que se encontravam na residência e tenha sido declarado pela vítima SABRINA e pelo acusado CARLOS FELIPE que foi ele quem efetuou os disparos que ceifaram a vida da vítima JOÃO BATISTA OLIVEIRA PINTO, os acusados FELIPE, JARDEL e ALCIMAR respondem pelo resultado morte, pois, de acordo com o artigo 29, caput, do Código Penal, "quem, de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade", cujo dispositivo abriga a teoria monista do concurso de pessoas, segundo a qual, havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas que levaram a um único resultado, todos os agentes respondem pelo mesmo crime.

Além disso, a rigor, mesmo que os acusados FELIPE, JARDEL e ALCIMAR não tenham efetuado, diretamente, os disparos contra a vítima JOÃO, consoante a teoria do domínio do fato, os réus devem ser considerados coautores do delito em análise, vez que houve divisão funcional do trabalho entre eles, mediante contribuições parciais necessárias para existência do fato como um todo, revelando, assim, o acordo de vontades para realizar o fato punível.

... A Defesa Técnica dos acusados CARLOS FELIPE SOBRINHO PAZ e FELIPE DE SOUSA LIMA requereu a desclassificação do delito de latrocínio para o crime de homicídio, sob o argumento de que os réus foram contratados para assassinar o genro da vítima falecida, o nacional Haylby e não para subtrair bens dos ofendidos.

Não merece prosperar a tese defensiva, uma vez que as provas coligidas aos autos indicam o interesse patrimonial dos acusados, que acreditavam haver dinheiro e ouro na residência das vítimas, conforme a ¿parada dada" pelo denunciado JARDEL.

Assim, não demonstrado o exclusivo animus necandi dos réus, incabível é a desclassificação para o delito de homicídio¿

Portanto, demonstrado o animus furandi, as lesões sofridas pela vítima e os requisitos do crime preterdoloso, não há como prosperar nenhuma das teses desclassificatórias.

Em relação ao reconhecimento de menor importância quanto ao apelante Jardel, também não merece prosperar pois o mesmo participou ativamente da empreitada criminosa, como ficou robustamente comprovada no arcabouço processual.

Portanto, revelando as provas dos autos que o apelante participava ativamente do delito, não se pode falar em participação de menor importância, devendo responder pela totalidade do evento criminoso (TJAC - RT 810/643).

Em relação à aplicação da pena-base e mesma deve ser reavaliada e aplicada no mínimo legal, quanto ao apelante Jardel Alves Barbosa.

Verifico que o magistrado sentenciante valorou como desfavorável ao apelante apenas a culpabilidade, as demais circunstancias judiciais do art. 59, do CP foram, esmagadoramente, favoráveis e aumentou a pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses, fundamentando a culpabilidade apenas na ação dos compassas, sem especificar qualquer culpabilidade em relação ao condenado em questão, razão pela qual a reconheço como favorável e aplico a sanção- inicial no patamar mínimo, ou seja, 20 (vinte) anos de reclusão.

Transcrevo a parte dispositiva que interessa,
verbis:

¿III.1.4. ACUSADO JARDEL ALVES BARBOSA.

Culpabilidade
em grau elevado, eis que a ação foi desenvolvida com pluralidade de agentes, mediante emprego de arma de fogo, tendo a vítima sobrevivente (SABRINA) declarado que ocorreram dois disparos de arma de fogo, os quais atingiram a vítima fatal, JOÃO, e outras tentativas de disparo, que somente não funcionaram porque a arma falhou, a evidenciar que os acusados pretendiam obter o resultado a qualquer custo, sem se preocupar com a gravidade e consequências do crime, devendo esta circunstância ser desfavorável ao réu.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal por fato anterior transitada em julgado (CAC anexa a esta sentença).

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados.

Personalidade deve ser considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados.

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são favoráveis ao imputado, pois nos autos não há prova de que este tenha agido com frieza, insensibilidade e audácia acima da média.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, pois são aquelas implícitas ao próprio tipo penal em testilha.

A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita.

Considerando a existência de uma circunstância desfavorável, qual seja, a CULPABILIDADE, fixo a pena base em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, não existem agravantes e atenuantes a considerar, pelo que mantenho a pena em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição da pena.

Assim, torno a sanção definitiva em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Considerando que foi reconhecido o concurso formal, previsto no artigo 70 do CP, a fração de aumento será aplicada em 1/6, tornando a sanção definitiva em 24 (vinte e quatro) anos e 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em relação ao acusado JARDEL ALVES BARBOSA.

Quanto à pena de multa, havendo concurso de crimes, as multas impostas deverão ser aplicadas de forma distinta e integralmente (art. 72 do CP), razão pela qual, considerando que foi praticado 01 (um) crime de roubo (16 dias-multa17) e 01 (um) crime de latrocínio (168 dias-multa), tem-se o total de 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa.¿

Diante do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, passo a nova dosimetria, mantendo o restante da pena aplicada nos termos da aplicação realizada pelo juízo
a quo,
haja vista que também foi aplicada nos patamares mínimos.

Considerando que foi reconhecido o concurso formal, previsto no artigo 70 do CP, a fração de aumento será aplicada em 1/6, tornando a sanção definitiva em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em relação ao acusado JARDEL ALVES BARBOSA.

Quanto à pena de multa, havendo concurso de crimes, as multas impostas deverão ser aplicadas de forma distinta e integralmente (art. 72 do CP), razão pela qual, considerando que foi praticado 01 (um) crime de roubo (16 dias-multa) e 01 (um) crime de latrocínio (84 dias-multa), tem-se o total de 100 (cem) dias-multa.

Diante do exposto, conheço dos apelos e nego provimento aos recursos do apelante Alcimar Ribeiro de Oliveira e Carlos Felipe Sobrinho Paz, tudo em consonância com o parecer ministerial e em relação ao recorrente Jardel Alves Barbosa dou parcial provimento, apenas para redimensionar a pena para o mínimo legal, passando para 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2o, II, §2°-A, I, c/c art. 157, §3°, II, na forma do art. 70. caput, todos do CPB (roubo qualificado praticado em uso de arma de fogo e concurso de pessoas combinado com latrocínio, praticados em concurso formal). É o voto.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora